Tribunal: TJDFT
Processo: 0734477-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734477-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ZVEIBIL INDUSTRIAL LTDA AGRAVADO: ALICE REBOLLO CLOK D E S P A C H O Na origem, o i. Magistrado determinou o pagamento de multa pelo descumprimento da obrigação (ID 166487321, autos de origem). Nesta instância recursal, indeferi o pedido de efeito suspensivo nos termos da decisão de ID 50526370. A agravante interpôs agravo interno no ID 51555870. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Após, retifique-se a autuação para constar a classe do recurso como agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora